Tribunal: TJDFT
Processo: 0002401-44.2007.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR MAJORADO. ART. 214 C/C ART. 224, ‘A’, E ART. 225, §o, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL, COM REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 12.015/2009 DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DEPOIMENTO SEGURO DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. CRIME PRATICADO NO AMBIENTE DOMÉSTICO E FAMILIAR. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual praticados no ambiente doméstico e familiar, o depoimento seguro da vítima se reveste de especial valor probatório, especialmente quando corroborado por outras provas, posto que em muitos casos o autor se vale da relação de autoridade e da proteção da intimidade do lar para praticar abusos que nem sempre deixam vestígios passíveis de detecção pela prova pericial.
2. No caso, o depoimento seguro prestado pela vítima, corroborado pela confissão extrajudicial do acusado e depoimento da irmã da vítima e de uma vizinha, que ouviram dela o relato do ocorrido no dia seguinte, acrescido ainda das declarações de duas médicas pediatras que a atenderam no hospital logo após o abuso, confirmando que ela apresentava sinais físicos indicativos de violência sexual tendo relatado ter sido violentada pelo próprio pai, conferem a certeza necessária para respaldar o juízo condenatório, em contraponto à negativa de autoria isolada do acusado, que inclusive não soube explicar, em juízo, porque retratou de sua confissão extrajudicial, condizente com o restante do conjunto probatório angariado.
3. Recurso conhecido e não provido.